Tribunal: TJDFT
Processo: 0001389-31.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0001389-31.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON DA SILVA DIAS LOURENZATTO, MARCELLA DORIA DIAS LOURENZATTO ESPÓLIO DE: JOSE MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CINTHIA MARTINS DE SOUSA SILVA APELADO: CARLOS ROBERTO DA SILVA DIAS, EDSON DA SILVA DIAS LOURENZATTO, MARCELLA DORIA DIAS LOURENZATTO ESPÓLIO DE: JOSE MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CINTHIA MARTINS DE SOUSA SILVA D E S P A C H O Verifico que Cinthia Martins de Sousa Silva e Luana Martins de Sousa Silva, viúva e filha de José Maria da Silva interpuseram o recurso de apelação (ID 74122576). A ação foi originalmente ajuizada em desfavor do Espólio de José Maria da Silva, cuja contestação foi apresentada em nome do espólio. Dessa forma, a fim de manter a correção quanto ao polo passivo da demanda, intime-se a parte apelante em análise para informar se houve a partilha de bens relacionada ao inventariado José Maria da Silva, o que traria regularidade ao pleito de retificação do polo passivo para a inclusão da viúva-meeira e da herdeira. Na hipótese de partilha, junte o documento de comprovação. Informe, ainda, a razão de não ter incluído o herdeiro Victor (filho de José Maria) no recurso, uma vez que é herdeiro do falecido. Por fim, traga os documentos necessários à análise do pedido de gratuidade judiciária para fins de isenção do preparo recursal. Se preferir, recolha o preparo. Prazo: 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator